Tribunal: TJMT
Processo: 1020345-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020345-89.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE LUIZ APARECIDO DE SOUZA (VÍTIMA), DILAMAR DA SILVA DOS SANTOS (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –
DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA E DA EX-COMPANHEIRA DA VÍTIMA
–
A
DMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MATERIALIDADE E
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DA AUTORIA – JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI – JULGADO DO
TJMT – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO – PEDIDO DA VÍTIMA PARA QUE SAÍSSEM DO LOCAL – ADMISSÃO JUSTIFICADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018).

Se há prova da materialidade e
indícios

suficientes
da autoria,

impõe-se reservar
o julgamento dos fatos criminosos
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional – art. 5o,
XXXVIII, ‘d’, da CF –

(TJMT, RSE no 6384/2018)

O
“motivo fútil é aquele tido como de mínima significância, inadequado sob o ponto de vista do ‘homo medius’ e em relação ao crime ao qual se vincula”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 921).

A reação do recorrente ao pedido da vítima, relacionada ao excesso de bebida alcoólica consumida, pode configurar futilidade (TJMT, N.U 1008919-17.2019.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1020345-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE: DILAMAR DA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DILAMAR DA SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação penal (Código 27713), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima Luiz Aparecido de Souza] - art. 121, § 2o, II, do CP - (ID 59342984).

O recorrente sustenta que: 1) inexistiriam indícios suficientes de autoria; 2) o motivo fútil não estaria caracterizado.

Requer provimento para que seja despronunciado.
Subsidiariamente, afastada a qualificadora
(ID 59342993).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento (ID 59342994).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 59342995).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pleiteia a impronúncia, pois não existem indícios da participação do acusado, tendo a decisão se baseado em ‘boatos’ – Improcedência – Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Almeja o decote da qualificadora do motivo fútil – Inadmissibilidade – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas, o que não é o caso dos autos – Precedentes do STJ – Qualificadora que não se mostra desarrazoada, encontrando amparo no conjunto probatório dos autos – Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso a confirmar ou não, a incidência da qualificadora – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 65677969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia do delito, o denunciado encontrava-se no ‘Bar da Lena’ juntamente com a sua amásia, a Sra. Roselita Luciano de Souza, onde passaram a discutir mutuamente de forma áspera e agressiva sendo certo que, em dado momento, a vítima, que era amasiada com a proprietária do referido bar, pediu para que os mesmos fossem discutir na residência deles e se retirassem do local.

Ato contínuo, após ouvir a vítima, a amásia do denunciado que estava embriagada desferiu-lhe um tapa no rosto, atitude esta imediatamente repelida pela vítima que a empurrou para fora da varanda, tendo ela caído sentada no chão.

Diante de tais fatos, inconformado com a atitude da vítima, o denunciado deixou o local correndo, retornando logo após com a arma do crime nas mãos, desferindo uma ‘facada’ na região epigástrica da vítima, levando-a a óbito. [...]

Assim agindo, o denunciado DILAMAR DA SILVA DOS SANTOS encontra-se incurso na sanção do artigo 121, § 2o, inciso II (‘motivo fútil’), do Código Penal Brasileiro [...]”
(Milton Mattos da Silveira Neto, promotor de Justiça – ID 59339066)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07, auto de apreensão de fls. 15, declaração de óbito de fls. 20, exame necroscópico de fls. 29 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 30), bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo.

Os indícios de autoria delitiva em desfavor do acusado DILAMAR DA SILVA DOS SANTOS podem ser identificados pelo que consta dos depoimentos das testemunhas. [...]

Cabe registrar que para proferir sentença de pronúncia não se exige o juízo de certeza sobre a autoria delituosa tal qual se exige para a condenação, pois nesta fase processual vigora o princípio do in dúbio pro societate, bastando apenas o magistrado se convencer da existência do crime e de haver indícios da autoria. Neste sentido: [...]

O mesmo ocorre com as qualificadoras, as quais somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer lastro nos autos, fato este que não acontece no caso vertente em relação à qualificadora de motivo fútil. Aliás, vale registrar também que quanto às qualificadoras vige o princípio do in dúbio pro societate. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, e não encontrando sustentáculo probatório a tese defensiva, julgo procedente a denúncia, para PRONUNCIAR DILAMAR DA SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, e, por conseguinte, submetê-lo a julgamento perante o E. Tribunal do Júri pela prática da conduta criminosa capitulada no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal. [...]”
(Diego Hartman, juiz de Direito – ID 59342984)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Necropsia (ID 59339070) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 59339070), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Maria Helena Custodia (ex-companheira da vítima e proprietária do “Bar da Lena” – ID 59339067), Rosângela dos Santos Lacerda (amiga da ex-companheira da vítima – ID 59339067), Roselita Luciano de Souza (ex-companheira do recorrente – ID 59339068) e Célio Antônio de Souza Custódio (enteado da vítima – ID 31491994).

Em Juízo, foram ouvidos Maria Helena Custodia (ex-companheira da vítima e proprietária do “Bar da Lena” – ID 59342997), Rosângela dos Santos Lacerda (amiga da ex-companheira da vítima – ID 59342997), Célio Antônio de Souza Custódio (enteado da vítima – ID 59342997) e interrogado DILAMAR DA SILVA DOS SANTOS (recorrente – ID 59342997).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 7.10.2005, por volta das 21h30min., no estabelecimento localizado na Rua das Amoeiras, no 205, Bairro Cidade Nova, no Município de Guarantã do Norte/MT, o recorrente, utilizando-se de uma faca, teria desferido um golpe contra a vítima Luiz Aparecido de Souza, o qual causou sua morte;

- a ex-companheira da vítima e proprietária do “Bar da Lena” [Maria Helena Custodio] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que o recorrente convivia com sua irmã de criação, Roselita Luciano de Souza; no dia dos fatos, o casal estava discutindo em seu bar quando a vítima pediu para que fossem embora do local, mas com raiva Roselita deu tapas no rosto da vítima que
“segurou as mãos de Roselita para se defender das agressões. Em seguida, o recorrente saiu do local, pegou a faca da cerca e desferiu o golpe contra Luiz Aparecido”
(IDs 59339067 e 59342997);

- a amiga da ex-companheira da vítima [Rosângela dos Santos Lacerda] revelou, em ambas as fases da persecução penal, que viu o momento em que o recorrente golpeou a vítima com uma facada na barriga (IDs 59339067 e 59342997);

- o recorrente não foi ouvido na fase policial, e em Juízo, permaneceu em silêncio (ID 59342997).

As declarações da testemunha [
Rosângela dos Santos Lacerda], bem como da ex-companheira da vítima e proprietária do “Bar da Lena” [Maria Helena Custodio],

sob o crivo do contraditório,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Atente-se que a pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO – Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 13.4.2018).

Logo, existente prova da materialidade e
indícios

suficientes
da autoria,

impõe-se reservar
o julgamento dos fatos criminosos
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional – art. 5o,
XXXVIII, ‘d’, da CF –

(TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018)

Quanto à futilidade, o homicídio teria sido motivado pelo fato do recorrente não ter gostado de a vítima pedir que ele e a companheira saíssem do bar porque estavam bêbados e brigando no local.

Anote-se que o
“motivo fútil é aquele tido como de mínima significância, inadequado sob o ponto de vista do ‘homo medius’ e em relação ao crime ao qual se vincula”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 921).

A reação do recorrente ao pedido da vítima, relacionada ao excesso de bebida alcoólica consumida, pode configurar a motivação fútil (TJMT, N.U 1008919-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 15.7.2019).

Ademais, destaca-se o Enunciado Criminal 2

deste e. Tribunal, “
in verbis
”:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(www.tjmt.jus.br)

Sendo assim, impõe-se preservar a qualificadora.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020